Tribunal: STF
Processo: HC 215820
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 734.916/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    No dia 5 de março de 2020, por volta das 16h4Omin, na Rua Sebastião Ferreira de Deus, 231, São Miguel, Fraiburgo/SC, o denunciado RONALDO DE LARA guardava e mantinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, pesando aproximadamente 8,5g (oito gramas e 8 decigramas) e 2,29 (dois gramas e dois decigramas) de cocaína. 



    Nas mesmas circunstâncias, o denunciado RONALDO DE LARA vendeu 2 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 0,30g (30 decigramas), ao usuário Tadeu de Andrade, e 3 (três) pedras de crack, pesando aproximadamente 0,50g (cinquenta decigramas), ao usuário Claudomiro de Oliveira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    As substâncias apreendidas foram submetidas a exame preliminar de constatação, o qual positivou que se trata das drogas conhecidas como crack (cocaína em sua forma básica) e cocaína, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, por força da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e subsequentes alterações. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pela Corte estadual, em julgado assim ementado: 



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AVENTADA NULIDADE DA PRISÃO E DAS PROVAS ANGARIADAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E REALIZAÇÃO DE RONDAS POLICIAIS QUE CULMINARAM NA ABORDAGEM DE DOIS USUÁRIOS DE ENTORPECENTES, COM PORÇÕES DA MESMA DROGA (CRACK) SEMELHANTEMENTE EMBALADAS, OS QUAIS INFORMAREM TER ADQUIRIDO OS ENTORPECENTES DO ORA REVISIONANDO, NA SUA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA E APREENSÃO EVIDENCIADA. ADEMAIS, CRIME PERMANENTE. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISIONAL INDEFERIDA. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    III – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de nulidade da condenação. Aduz, em suma: (a) o juízo de piso e o TJSC determinaram a condenação do paciente com base em busca domiciliar desprovida de mandado judicial – pautada em denúncia anônima – sem indicar quaisquer das hipóteses de flagrância previstas da legislação processual penal (arts. 302 e 303 do CPP); (b) a polícia esperou a fundada suspeita para, sem qualquer permissão, ingressar no imóvel e apreender os objetos.; e (c) no caso em tela, não houve o consentimento do morador ou a situação de urgência, tornando ilícitas as provas obtidas em inobservância dos requisitos mínimos. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reconhecer nulidade da prova proveniente da busca domiciliar ilegal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    O Supremo Tribunal federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 34.ed. - São Paulo: Atlas, 2018 p. 61). 



    Na espécie, consta do voto proferido no julgamento do pedido revisional: 



    In casu, consta dos autos que no dia 05.03.2020, durante o período da manhã, policiais receberam informações de que em determinada residência localizada na rua Sebastião Ferreira de Deus, Fraiburgo/SC, estaria sendo exercido o comércio ilícito de entorpecentes; por esta razão, no período da tarde, duas viaturas passaram a realizar rondas próximo ao local e, após abordagem a um usuário de drogas - com quem apreenderam duas porções de substância conhecida como crack - este informou ter adquirido as drogas de um indivíduo chamado Ronaldo, que residiria em uma casa rosa naquela via. 



    Ao passarem em frente à residência de n. 231, visualizaram que havia um veículo parado, que deixou o local enquanto ocorria a primeira abordagem, razão pela qual este foi seguido e interceptado, quando encontradas outras três porções de crack na posse do motorista, que afirmou tê-las pego com Ronaldo, seu genro. 



    Por estas razões, procederam à entrada e busca na residência do ora revisionando, onde foram encontradas, segundo a denúncia, outras "[...] 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, pesando aproximadamente 8,5g (oito gramas e 8 decigramas) e 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de cocaína [...]" (evento 1 dos autos n. 5001257-59.2020.8.24.0024). 



    Ocorre que, constatada a justa causa - apreensão de cinco porções de entorpecentes semelhantemente embalados, com dois usuários distintos, ambos abordados próximo à residência do ora revisionando, local este que fora previamente apontado como ponto de comércio ilícito, o que ensejou as rondas policiais - e em se tratando de delito permanente, autoriza-se o ingresso residencial da autoridade policial mesmo que desprovida de mandado de busca e apreensão ou de autorização do morador, razão pela qual não se cogita da aventada nulidade 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, registrou: 



    In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão residiu não apenas em denúncia anônima de que o local dos fatos seria destinado ao tráfico de drogas, mas também pela confirmação da traficância verificada pelos policiais, quando partiram para a diligência prévia, que resultou na abordagem prévia, em via pública, de um usuário de drogas, com quem foram encontradas 2 (duas) porções de crack, as quais, segundo o abordado, teriam sido adquiridas com um indivíduo denominado Ronaldo (o ora agravante). 



    Aliás, ao chegarem ao seu domicílio, viram um veículo parado na residência n. 231, o qual foi visto, em seguida, saindo do local, durante à primeira abordagem em via pública, entretanto, foi seguido e interceptado pelos policiais, em via pública, cuja abordagem acarretou a apreensão de 3 (três) porções de crack com o motorista, o qual também afirmou ter adquirido as drogas com seu genro, Ronaldo. 



    Não obstante, a apreensão das drogas (56 pedras de crack, com peso líquido aproximado de 8,5g, e 2,29g de cocaína), no domicílio do agravante, após as diligências e abordagens previas devidamente realizadas pelos agentes públicos, isso somente reforçou, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. 



    Assim, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    O entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE é no sentido de que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Nesse contexto, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente